Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018535-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (EMBARGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGANTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE QUE O EMBARGADO APRESENTE O VEÍCULO PARA REPAROS JUNTO À CONCESSIONÁRIA – OMISSÃO OCORRENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE O EMBARGADO APRESENTE O VEÍCULO NA CONCESSIONÁRIA PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS APONTADOS NO PRAZO DE 48 HORAS,

SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

Tendo o Embargado alegado existência de defeitos em seu veículo deve por consequência apresentar o veículo para os devidos reparos junto à Concessionária, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de revogação da liminar concedida que deferiu veículo reserva ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018535-74-2023

EMBARGANTE: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: RAFAEL

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda e
Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda,
em face da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado para determinar que
as Recorridas forneçam veículo reserva ao Agravante
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas as
astreintes
a 30 (trinta) dias, sendo que o veículo reserva deverá ser fornecido
até que ocorra os reparos necessários no veículo do Agravante
,
e
este esteja em perfeitas condições de uso e trafegabilidade
pelo Recorrido em suas atividades.

Nas razões recursais as Agravantes alegam existência de omissão na decisão recorrida, uma vez que não constou que a obrigação/dever do recorrido para apresentação do veículo na concessionária para realização de reparos. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que a Agravante busca a rediscussão da matéria, sendo que a questão não foi objeto do recurso, pretendendo que seja imposta obrigação de fazer ao recorrido.

Assevera que o momento para apresentação do veículo para reparos está sendo debatida em primeiro grau, que as rés devem fornecer veículo reserva até que todos os reparos no seu veículo sejam realizados.

Alega que a Recorrente apresentou requerimentos junto ao Juízo de origem para que o Embargado apresentasse o veículo para realizar manutenção ID 129349602 e 129540935 cujos pedidos ainda não foram analisados
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024